Tribunal: TJSP
Processo: 1081228-78.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. Farmácia de manipulação. Insurgência contra a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA RDC no 67/07, que teria criado exigência de prescrição médica para produtos isentos de prescrição, limitado à manutenção de estoques e o comércio eletrônico. Denegação da segurança em primeira instância. Inconformismo da impetrante. Parcial cabimento. Competência comum

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. Farmácia de manipulação. Insurgência contra a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA RDC no 67/07, que teria criado exigência de prescrição médica para produtos isentos de prescrição, limitado à manutenção de estoques e o comércio eletrônico. Denegação da segurança em primeira instância. Inconformismo da impetrante. Parcial cabimento. Competência comum quanto à fiscalização e vigilância sanitária. Lei no 9.782/99. Preliminares do apelado afastadas. Direito líquido e certo presente em parte. Exigência de prescrição médica para produtos cuja receita é legalmente dispensada que carece de razoabilidade e padece de imprecisão técnica. Atividades das farmácias de manipulação que abrangem fármacos legalmente isentos da exigência. Exigência que não pode ser extraída da resolução em debate, sob pena de excesso de poder regulamentar. Inteligência das Leis no 5991/73 e 6.360/76. Resolução no 467/07 do Conselho Federal de Farmácia. Como consequência, inviável a restrição absoluta ao comércio eletrônico com base na necessidade de prescrição médica para produtos isentos. Pretensão relativa à manutenção de estoque que comporta solução diversa. Manutenção de estoque que não se coaduna com a natureza do produto manipulado magistral. Ausente prova de cumprimento das boas práticas de manipulação em farmácia e de Boas Práticas de Manipulação de Produtos Estéreis (BPMPE) em Farmácias. Documentos apresentados que não comprovam a observância das práticas exigidas na RDC 67/2007. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.